Tribunal: TJSP
Processo: 0006417-67.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS SEM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO A NATUREZA COMUM DO DELITO – NÃO PROVIMENTO. O fato de o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 ter sido revogado com o advento da Lei no 13.964/2019 não implica o afastamento da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS SEM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, CONSIDERANDO A NATUREZA COMUM DO DELITO – NÃO PROVIMENTO. O fato de o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 ter sido revogado com o advento da Lei no 13.964/2019 não implica o afastamento da equiparação existente entre o delito de tráfico ilícito de drogas e os crimes hediondos, para fins de progressão de regime. Previsão na Lei de Execução Penal, com redação atual, de percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos dos condenados por crime equiparado a hediondo. Natureza do crime de tráfico de drogas equiparada à hedionda decorrente do tratamento mais severo previsto pela Constitucional Federal a este delito, a exemplo dos crimes hediondos, nos termos do seu artigo 5o, inciso XLIII, aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas, conforme o artigo 2o da Lei 8.072/90, cujo "caput" permanece em vigor. Recurso não provido.